Tribunal: TJPA
Processo: 0002322-95.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002322-95.2017.8.14.0045

APELANTE: ARISTIDES DE SOUZA FILHO

APELADO: TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO DISTRITO DE MIRAPORANGA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº.
0002322-95.2017.814.0045

APELANTE:
ARISTIDES DE SOUZA FILHO

ADVOGADOS:
ANNA CAROLINA RIBEIRO E SOUZA OAB/MG 94.281 E OUTRO

APELADO:
EDUARDO MESSIAS PEDREIRO, ALAN BUCAR FILHO, MARY MARA BORGES LEÃO BUCAR, MARIA LUIZA MELO PEDREIRO E TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOA NATURAIS DO DISTRITO DE MIRAPONGA

ADVOGADOS:

RONIE CRISOSTOMO DE FRANÇA OAB/GO 12.270, BRUNO JOSÉ JAREÑO OAB/MG 137.073

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA – NULIDADE DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – JULGAMENTE ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – OFENSA AO ART. 355, INCISO I, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU PELA NULIDADE DO
DECISUM
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DE MANIFESTAÇÃO DO MP, PARA ANULAR SENTENÇA DE 1º GRAU, POR OFENSA A CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL

Nº.
0002322-95.2017.814.0045

APELANTE:
ARISTIDES DE SOUZA FILHO

ADVOGADOS:
ANNA CAROLINA RIBEIRO E SOUZA OAB/MG 94.281 E OUTRO

APELADO:

EDUARDO MESSIAS PEDREIRO, ALAN BUCAR FILHO, MARY MARA BORGES LEÃO BUCAR, MARIA LUIZA MELO PEDREIRO E TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOA NATURAIS DO DISTRITO DE MIRAPONGA

ADVOGADOS:

RONIE CRISOSTOMO DE FRANÇA OAB/GO 12.270, BRUNO JOSÉ JAREÑO OAB/MG 137.073

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ARISTIDES DE SOUZA FILHO
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária Cível da Comarca de Redenção/PA, que
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa
ad causam

e ausência de interesse de agir.

Em sua exordial, a Sr.

ARISTIDES DE SOUZA FILHO informou que é proprietário de imóvel rural denominado “FAZENDA UMUARAMA”, localizado no Município de Vila Rita/MT, desde 1972.

Segundo o apelante, o Sr. ALAN BUCAR FILHO alegou ser proprietário da “FAZENDA CANADÁ”, situada no Município de Santana do Araguaia. No entanto, a propriedade seria fruto de matrícula aberta irregularmente em Cartório de Registro de Imóveis de Conceição do Araguaia (nº. 25.909), com esteio em escritura de compra e venda igualmente irregular, originária do Cartório do Distrito de Miraporanga, Uberlândia/MG (Livro 53, fls. 68 e ss.).

Ressaltou-se que o apelado estaria utilizando o título irregular como subterfúgio para a prática de “grilagem” na região.

Acrescentou, ainda, que o Sr. estaria fazendo uso do referido título, alegadamente nulo, com o objetivo de georreferanciar o imóvel junto ao INCRA de Marabá.

Por fim, requereu: o bloqueio imediato da matrícula até a decisão definitiva pela nulidade da escritura de compra e venda no tabelionato originário, que figura no polo passivo desta ação, bem como o envio de ofício à Superintendência do INCRA em Marabá, para informar que o imóvel objeto de gerreferenciamento estaria albergado por título
sub judice
.

O juízo de piso, proferiu sentença extinção do feito sem resolução de mérito (fls. 549/553v.), conforme se observa a seguir:

“Sobre a ilegitimidade da parte autora.

Pelo que consta dos autos este não participou do negócio jurídico entabulado, não é comprador, vendedor, proprietário da área seja a transcrita de n°. 1.325 ou nº. 1.324, não aduz posse ou até mesmo se é credor de algum dos requeridos. Alega ser proprietário de uma outra área, situada no Estado do Mato Grosso, não sendo nem mesmo confrontante da área, conforme declarações de reconhecimento de limites constantes nos autos. Assim além de não ser parte direta no negócio jurídico, também não é terceiro interessado, considerando que não comprovou ter sofrido qualquer prejuízo efetivo na elaboração desta (escritura de compra e venda).

Tantos os erros materiais como os erros conceituais podem ser retificados de ofício pelo registrador, desde que possam ser identificados a partir dos dados constantes do próprio registro, vale dizer, desde que sejam evidentes, constatáveis a partir da documentação arquivada ou dos assentos e que não haja necessidade de consultar fontes externas, nos termos do art. 212/213 c/c art. 216, da Lei 6.015/73.

Da inexistência de interesse de agir da parte autora.

Sobreleva notar que o interesse de agir à prestação jurisdicional deverá no caso concreto ser necessária e adequada, seria a utilidade da providência pelo juiz, com única forma de solucionar o conflito anunciado, mais a adequação do meio utilizado para obtenção da tutela.

Neste caso, não se observa nenhum dos requisitos, primeiro, indaga-se: que utilidade teria a anulação da escritura pública lavrada entre particulares (terceiros) por erro de digitação na transcrição do imóvel? Se estes poderiam, como de fato realizaram, na via administrativa a rerratificar, ou até mesmo novar e/ou convalidar a avença pactuada com nova escrituração.

Do ponto de vista prático, seria, no mínimo, inócuo um provimento jurisdicional neste sentido, já que as partes perdurariam com o mesmo vínculo obrigacional/principal (de compra e venda), que diante do princípio da reciprocidade, findaria num novo registro.

Quanto a adequação do meio utilizado, também não restou demonstrada, o fato de supostamente vier a ser cancelada a escritura de compra e venda não altera a situação fática do imóvel, seus limites e confrontações, localização, domínio ou posse.

Sendo, portanto, o meio utilizado pelo autor inadequado para os fins de sobreposição ou não de áreas, futuras certificações e/ou cancelamento de georreferenciamento.

Ante o exposto, e por tudo mais que consta nos autos, acato as preliminares arguidas pelos requeridos, visto que, antecedentes e prejudiciais para o exaurimento do mérito e com fulcro nos arts. 17, 354, 485, VI e §3° do CPC e nas razões acima, revogo a tutela antecipada de bloqueio da matrícula deferida às fls. 83/85 JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em desfavor do autor ARISTIDES DE SOUZA FILHO, por ilegitimidade passiva ad causam e ausência de interesse de agir
”.

Em sede de embargos de declaração, o Magistrado de 1º Grau corrigiu o erro matéria para “
por ilegitimidade ATIVA ad causam e ausência de interesse de agir” (fls. 576 /577v).

O requerente interpôs apelação (fls. 584/641). Alegou que “
vem sendo molestado no seu domínio e posse, pela conduta ilícita do apelado Sr.
Alan Bucar Filho
, que tenta, de maneira ilegal, sobrepor parte de sua propriedade à do apelado, valendo-se da titularidade da Matricula 25.909 do CRI de Conceição do Araguaia, obtida através da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Livro 53, fls. 68 e seguinte, do Tabelionato de Notas do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais do Distrito de Miraporanga Uberlândia/MG”.

Reiterou que a lavratura da Escritura Pública objeto da presente demanda “não observou aos ditames da Lei de Registros Públicos, notadamente porque: a) tratando de negócio jurídico entabulado entre
Alan Bucar Filho
e
Eduardo Messias Pedreiro
, este último proprietário da Transcrição n° 1.324, a Escritura Pública, teve por objeto a Transcrição Imobiliária n° 1.325, de propriedade de Ricardo Pedreiro; b) que a Escritura não veiculou as descrições do imóvel constantes no Termo de Revalidação expedido pelo INTERPA, em 26.06.81; c) a Escritura Pública foi lavrada em relação à matrícula imobiliária 25.909 não atualizada, não consta averbação de georreferenciamento; d) ausência apresentação de CCIR e prova da quitação dos últimos cinco anos do ITR no ato da lavratura da Escritura Pública; e) o Oficial de Registro de do CRI de Conceição do Araguaia, é incompetente para a prática do ato de registro da referida escritura”.

Arguiu que o magistrado
a quo
se equivocou quanto ao objeto de análise para aferir a validade do ato atacado na presente ação, por ter entendido que o negócio jurídico subjacente ao ato de lavratura de escritura pública é válido.

Afirmou-se que o autor não buscou a invalidação da Escritura Pública por defeito no negócio jurídico primitivo de compra e venda realizado entre os particulares Sr.
Alan
e o Sr.
Eduardo
, mas sim, a invalidação da Escritura Pública lavrada pelo Tabelião do Cartório de Miraporanga-MG, assentada no Livro de escrituras n° 53, Folha 68, na data de 01.08.2007, por ter sido lavrada em desatendimento à forma e requisitos previstos em lei.

O apelante conclui que “não se pode confundir os requisitos de validade do negócio jurídico, consubstanciado no compromisso ou contrato de compra e venda realizados entre particulares, com os requisitos e a forma exigidos por Lei para a lavratura pelo Tabelião de Escritura de Contra e Venda de bem imóvel” – estes não observados pela serventia de Miraporanga-MG.

Ressaltou, também, não procede a ausência de interesse de agir reconhecida pelo Juízo de 1º Grau, haja vista “a existência de litigio envolvendo autor e réu, em relação aos imóveis localizados na região de divisa entre os estados do Pará e do Mato Grosso”. O apelante arguiu, inclusive, que manejou ação possessória contra o apelado na Vara Única da Comarca de Vila Rica/MT.

Enfim, o apelante requereu que a sentença proferida pelo Juízo originário fosse anulada, por violação à ampla defesa e ao contraditório.

Contrarrazões às fls. 647/649.

Após falecimento do apelante, o espólio se habilitou no presente feito, representando pelo inventariante EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA.

Em sua manifestação, o Ministério Público de 2º grau pugnou pela nulidade da sentença recorrida, nos seguintes termos:

“No caso destes autos, o Autor/Apelante apresentou pedido de anulação da escritura de compra e venda, alegando diversas irregularidades de ordem formal, MAS TAMBÉM DIVERSAS QUESTÕES FÁTICAS, INCLUSIVE AFIRMANDO QUE O CARTORÁRIO DE NOTAS DE MIRAPORANGA/MG AGIU DE MODO DESIDIOSO E NEGLIGENTE.

Com fins de provar o alegado, em sua Petição Inicial, o Autor expressamente requereu a produção de diversas provas, notadamente o depoimento pessoal dos requeridos, sob pena de confissão, e a oitiva de testemunhas

[...]

O Juízo a quo, por seu turno, proferiu diretamente a Sentença ora recorrida, entendendo que, pela ausência das condições da ação, imperava o julgamento antecipado da lide.

[...]

No entender do Ministério Público, com as venias das posições em contrário, para o deslinde do presente caso é IMPRESCINDÍVEL QUE HAJA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, na medida em que, apesar de alegado que estão ausentes as condições da ação, a compulsão da Sentença recorrida demonstra que o Juízo a quo acabou por ingressar efetivamente no mérito da demanda, analisando diversos fatos que não foram objeto de prova, requerida pela parte
. A bem da verdade, em razão do efeito devolutivo do presente recurso, cabe, neste grau superior de jurisdição, analisar se há ou não necessidade de dilação probatória, eis que o juízo a quo, repita-se, efetivamente ingressou no mérito da demanda. Assim, cotejando os diversos argumentos fáticos erguidos pelas partes em suas petições,
entende o Parquet ser imprescindível neste caso o deferimento de produção de provas, requerido pelo Autor/Apelado desde a sua petição inicial, não sendo o caso de julgamento antecipado de mérito
. [...].

Com efeito, em questões como a que se apresenta, em que se discute a consolidação ou não de uma situação fática,
é evidente a necessidade de ampla produção probatória, com oitiva das partes, testemunhas e todas as demais modalidades que forem necessárias à adequada elucidação dos fatos
[...].

Vale consignar que, mesmo na ausência de requerimento das partes acerca das provas a serem produzidas, cabe ao juízo, de ofício, determinar quais são necessárias à elucidação dos fatos, consoante dispõe o art. 370 do CPC [...].

Assim sendo, com espeque no dever de cooperação a que todos os sujeitos do processo estão obrigados (art. 6º do CPC), pugna esta Procuradoria de Justiça pelo provimento recursal, para anular a Sentença recorrida e devolver os autos à inferior instância, com fins de promover a instrução processual (grifos nossos).

Empós, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório, que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

No presente feito, a discussão cinge-se a analise de o Juízo de 1º Grau violou, ou não, os princípios do contraditório e da ampla defesa, quando proferiu julgamento antecipado da lide, reconhecendo a ausência de condições da ação.

Neste ponto, entende-se que razão assiste ao Ministério Público de 2º Grau, no sentido de que, além da análise de irregularidades formais, há diversas questões fáticas, sobretudo quando se alega que o Tabelionato de Miraporanga/MP atuou de maneira desidiosa, em suposta inobservância aos requisitos da Lei de Registro Públicos.

Verifica-se que o Juízo originário se limitou a discutir a validade do negócio subjacente à Escritura, sem perscrutar os requisitos para lavratura – devidamente impugnados pelo apelante durante toda a lide.

Ademias, para respaldar a ausência de legitimidade ativa, Juízo de 1º Grau dispõe: “alega ser proprietário de uma outra área, situada no Estado do Mato Grosso,
não sendo nem mesmo confrontante da área
, conforme declarações de reconhecimento de limites constantes nos autos” (grifos nossos). Todavia, também há elementos indicando que os imóveis podem ser confinantes – um dos fatos que deveria ser elemento de prova no presente feito.

De fato, quando há necessidade da produção provatória, o julgamento antecipado da lide configura ofensa frontal ao art. 355, inciso, do CPC – o que acabou se configurando no presente.

Razão assiste ao MP quando alega que o Juízo de 1º Grau
analisa diversos aspectos de mérito
que não forma objeto de prova, não obstante o requerente tenha pugnado pela produção, na exordial.

Neste ponto, deve-se recordar que segundo o E. STJ, a análise de
interesse processual e a legitimidade ativa
definem-se da narrativa formulada inicial
, e não da análise do mérito da demanda, conforme a teoria da asserção, adotada no direito brasileiro, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE PROMESSAS DE COMPRA E VENDA E DE PERMUTA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. CONDIÇÕES DA AÇÃO.

APLICABILIDADE DA TEORIA DA ASSERÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação ao art. 535, II, do CPC se foram analisadas as questões controvertidas objeto do recurso pelo Tribunal de origem, afigurando-se dispensável a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados, especialmente no caso em que a análise aprofundada das condições da ação é obstada pela teoria da asserção.

2. As condições da ação, dentre elas o interesse processual e a legitimidade ativa, definem-se da narrativa formulada inicial, não da análise do mérito da demanda (teoria da asserção), razão pela qual não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no exame de tais preliminares.

3. A decisão das instâncias ordinárias sobre a necessidade de dilação probatória não pode ser revista em sede de recurso especial, sob pena de adentrar no conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 7 do STJ).

4. Recurso especial não provido. (REsp 1561498/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016) (grifos nossos).

Logo, se tivesse aplicado a teoria da asserção, o Magistrado de 1º Grau não teria realizado a instrução processual, garantindo direito constitucional dos litigantes.

Ademais, deve-se recordar que, de acordo com os arts. 6º, 76, 139, IX e 317, o Magistrado deve priorizar a decisão de mérito, concedendo à parte, sempre que possível, oportunidade para sanar os vícios. Trata-se do denominado “princípio da primazia da decisão de mérito”.

Por fim, deve-se colacionar os entendimentos do STJ no sentido de que
o julgamento de improcedência, quando necessária instrução probatória, configura cerceamento de defesa
, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ENCERRAMENTO COM A CONCLUSÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE. FALTA DE OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Configura-se cerceamento de defesa quando a decisão conclui pela improcedência do pedido por falta de provas, sem que sua produção tenha sido oportunizada. Precedentes.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem anulou a decisão agravada, por entender que é direito da então agravante produzir a prova do que alega, no bojo do incidente de impugnação de crédito, uma vez que isto não lhe foi facultado, tendo o decisum, contraditoriamente, encerrado o incidente com a declaração de inexistência de demonstração da fraude alegada.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.780.551/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS A AMPARAR A PRETENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado (AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021, dentre outros precedentes).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.190.268/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022) (grifos nossos).

Enfim, não resta alternativa a este signatário senão reconhecer, nos termos da Manifestação do Ministério Público, que a decisão de 1º Grau padece de nulidade insanável.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular
a sentença de 1º Grau, na esteira de manifestação da d. Procuradoria de Justiça
, a fim de oportunizar ao apelante o exercício do seu direito constitucional ao contraditório e da ampla defesa no Juízo originário.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 14/11/2023